Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. REJEITADAS. PEDIDO DE DIVÓRCIO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DIVÓRCIO. GUARDA. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em sede de contrarrazões, o agravado requereu preliminarmente a gratuidade de justiça, a correção do valor da causa, bem como o indeferimento da inicial por inépcia, o que configurou inovação recursal, uma vez que esses pedidos não foram analisados pelo Juízo de origem, ainda que suscitados em preliminar de contestação em razão da pendência deste agravo. Preliminares em contrarrazões rejeitadas por inovação recursal.
2. Uma vez que o Juízo a quo ainda não analisou o pedido de divórcio, por isso ainda não houve o deferimento ou indeferimento do pedido, inoportuno que se decrete o divórcio em sede deste Agravo de Instrumento, visto que configuraria supressão de instância, o que é absolutamente incabível. Recurso conhecido em parte.
3. Nos termos do artigo 327 do CPC, “é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.”
4. No caso em análise, a parte autora requer o divórcio cumulado com a guarda dos filhos do casal, não havendo qualquer incompatibilidade entre os pedidos, portanto, não se pode obrigar a parte a excluir um dos pedidos, sob pena de violação aos princípios constitucionais da celeridade, economia e razoável duração dos processos.
5. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada.